Tribunal: TJMT
Processo: 1011612-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SOMENTE ATÉ A DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – ART. 9o, INCISO II, DA LEI No LEI No 11.101/2005 – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradição apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.
2. Embargos rejeitados.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011612-40.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (EMBARGANTE), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA - CNPJ: 13.534.698/0001-77 (APELADO), ANA VIRGINIA BORGES QUEIROZ - CPF: 011.458.385-45 (ADVOGADO), BOLIVAR FERREIRA COSTA - CPF: 084.348.755-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA DIAS - CPF: 925.189.665-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO ORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SOMENTE ATÉ A DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – ART
.

9o, INCISO I
I, DA LEI No LEI No 11.101/2005 – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO

– OMISSÕES E CONTRADIÇÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s

as omissões e contradição
apontada
s
pela parte embargante
e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

TRANSPORTES JAO LTDA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
289018887
), ob
jetivando sanar suposta
omissão
e contradição
que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID no
287345371
, proferido no Recurso de Apelação Cível

interposto

pela
ora embargante em face de
SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA
que
, por unanimidade,
negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que

julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de
R$ 21.465,75

(vinte e um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco

centavos), referentes aos alugueres e acessórios vencidos descritos na

inicial, acrescidos de juros legais e correção monetária, ambos a partir do

vencimento de cada prestação vencida e não paga
. E ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese,
sustenta que a embargante não constitui empresa em recuperação
judicial
mas sim empresa falida, de modo que o termo final para correção do crédito deve limitar-se a data da falência (25/01/2022).

Alega que foi negado provimento ao recurso com base no artigo 49 da Lei no 11.101/05, que se trata de empresa em recuperação judicial, contudo deveria ser observado o artigo 115 da referida lei.

No mais,
prequestiona
os artigos
1.022, I e II
do CPC/15
e 6, § 1o e 2o, 9, II, 49, 83, 84, 99, V e

VI, 115, 172, todos da Lei 11.101/05, alterada pela 14.112/20.

Ao final
, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
292432850
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e
expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega
que não constitui empresa em recuperação judicial, mas sim empresa falida, de modo que o termo final para correção do crédito deve limitar-se a data da falência (25/01/2022).

E ainda, que foi negado provimento ao recurso com base no artigo 49 da Lei no 11.101/05, que se trata de empresa em recuperação judicial, contudo deveria ser observado o artigo 115 da referida lei.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, todas as questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.
Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que a autora, ora recorrida, é empresa concessionária de serviços públicos responsável pela administração do Terminal Rodoviário de Cuiabá/MT desde o vencimento da concorrência em 2021, com prazo de concessão de 25 (vinte e cinco) anos.

Consta que a demandante, em 16/11/2017, firmou com a requerida, ora apelante, contrato de locação de uma área localizada dentro do terminal, pelo prazo de vigência de 180 dias, mediante o pagamento mensal de R$ 1.268,60 (mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos).

Sob a alegação de que a requerida entregou o espaço sem efetuar o pagamento dos aluguéis e das despesas de energia e de taxa condominial ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos a existência da dívida, insurgindo-se o apelante apenas quanto ao valor cobrado, ao argumento de que
o débito possui fato gerador (de junho/2020 a agosto/2021) anterior à falência, razão pela qual deveria ser atualizado somente até a sua decretação, em 25/01/2022, por constituir crédito
extraconcursal. Afirma que o valor, entretanto, foi corrigido pela recorrida até 29/03/2022, sendo, portanto, superior ao devido.

Inicialmente, convém esclarecer que são concursais os créditos constituídos antes do pedido de recuperação judicial, e a esta se submetem. Os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem ao juízo universal, sendo extracontratuais.

No caso, é possível observar pelo número do processo (0211083-24.2012.8.04.0001) que o pedido de recuperação judicial ocorreu no ano de 2012, ao passo que o inadimplemento do contrato de locação (firmado em 16/11/2017) que originou o débito objeto da presente ação ocorreu no período de
junho/2020 a agosto/2021, ou seja, aproximadamente oito anos depois do processamento do pedido de recuperação judicial.

Assim, trata-se na espécie de crédito extracontratual.

Isto porque, diferentemente do que alega a agravante, o crédito é extraconcursal quando constituído após o pedido de recuperação judicial e não após a decretação da falência, ou seja, somente se submetem à recuperação judicial (crédito concursal), aqueles existentes em data anterior ao pedido.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO COM SUJEIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEMANDADA - IMPOSSIBILIDADE - CRÉDITO EXTRACONCURSAL CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

- O artigo 49 da Lei no 11.101/05 deixa claro que não são todos os credores que se submetem às consequências do regime de recuperação judicial da empresa devedora, mas apenas aqueles cujos créditos existirem na data do pedido.

- Embora o evento danoso e a distribuição da ação indenizatória sejam anteriores ao pedido de recuperação judicial da demandada, o direito perquirido somente foi reconhecido procedente com decisão transitada em julgado em data posterior, razão pela qual o crédito exequendo é extraconcursal, não havendo que
se falar em extinção da execução
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv no 1.0707.15.019104-7/002, Relator Des. Mota e Silva, 18a Câmara Cível, julgamento em 11/12/2018, publicação da súmula em 13/12/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CRÉDITO EXEQUENDO - CONSTITUIÇÃO - ARBITRAMENTO - PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR - NATUREZA EXTRACONCURSAL - SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. A teor do art. 49, da Lei 11.101/05, o crédito exequendo constituído após o pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, e, por isso, não se sujeita às regras do plano de recuperação, devendo os atos executivos
prosseguir
no juízo de origem. Em se tratando de indenização por danos morais, sua exigibilidade se dá a partir do arbitramento e, por isso, deve-se considerar que o crédito exequendo foi constituído a partir do trânsito em julgado da sentença/acórdão, e não da falha na prestação de serviços de telefonia
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv no 1.0309.16.002406-8/002, Relator Des. Luciano Pinto, 17a Câmara Cível, julgamento em 17/10/2019, publicação da súmula em 21/10/2019)

Assim, definido o tipo de crédito, passa-se a análise da alegação de excesso do valor cobrado.

Nesse contexto, afirma a agravante que não é cabível a incidência de juros de mora e correção monetária após a decretação de falência, nos termos do artigo 9o, inciso II, da Lei no Lei no 11.101/2005
e que o débito atualizado até 29/03/2022 não corresponderia ao valor devido
.

Estabelece o referido dispositivo:

“
Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7
o ,
§ 1
o ,
desta Lei deverá conter:

[...]

II –
o
valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação
;”

Com efeito, estabelece o mencionado artigo que o valor do crédito deverá estar atualizado até a data do pedido de recuperação judicial.

Contudo, o dispositivo faz menção aos créditos habilitados no processo de recuperação judicial, ou seja, créditos concursais, o que não é o caso dos autos, conforme já mencionado linhas acima.

Desta feita, tratando-se, no caso, de crédito extraconcursal, ou seja, que não se submete às regras da recuperação judicial, não há falar-se em limitação da atualização do valor devido na forma do artigo 9o, inciso II, da Lei no Lei no 11.101/2005.

Nesse sentido

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO .
FORMA DO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
ART .
9o, INCISO II, DA LEI N. 11.101/2005.
INAPLICABILIDADE .
RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1 .1. Nesta sede, a agravante requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão ora guerreada, determinando-se que o cálculo do valor devido observe o art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, de modo que os valores deverão ser atualizados até a data de deferimento da recuperação Judicial e, nos períodos seguintes, deve incidir sobre eles apenas a correção monetária, determinando-se, se for o caso, o auxílio da contadoria do
juízo .
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que a agravada pretende a satisfação de crédito oriundo da condenação da ora agravante ao pagamento de danos morais à recorrida, no importe de R$ 248.097,73. 2 .1. Do que consta dos autos, a parte agravante está em recuperação judicial, tendo sido tal pedido formulado em 13/08/2008 e homologado em 26/05/2010. Todavia, entendeu-se no curso do feito que o crédito buscado na origem não se submete ao plano de recuperação judicial, porquanto de natureza extraconcursal, uma vez que teve fato gerador posterior ao pedido de soerguimento. 2 .2. Dentro desse contexto, a controvérsia posta reside em
analisar se, sendo extraconcursal o crédito perseguido nos autos, o cálculo do valor devido deve observar a norma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, notadamente no que se refere à atualização até a data do pedido de recuperação
judicial .
3.
A natureza extraconcursal do crédito executado na origem afasta a restrição temporal prevista pelo art. 9o, II, da Lei n. 11 .101/2005, de modo que a atualização do valor do crédito não se submete às regras da recuperação judicial. 3.1. Isso porque a disposição legal mencionada se refere, apenas, aos créditos que serão habilitados na recuperação judicial, o que não é o caso dos
autos .
3.2. Nesse sentido
, ?
(...) ?1. A atualização do valor do crédito extraconcursal (cobrança de correção monetária e juros de mora) não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da LRF
.
2 .
Agravo provido para deferir a atualização até o pagamento.? (0704336-34.2023.8 .07.0000, Relator.: Fernando Habibe, 4a Turma Cível,
PJe
: 07/08/2023). 4. Ficam as partes advertidas de que havendo interposição de embargos manifestamente protelatórios, haverá condenação ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, não excedente, todavia, a 2% sobre o valor da causa (
art
. 1.026, & 2 CPC). 5. Agravo de instrumento improvido
.” (TJ-DF 0744354-97.2023.8.07 .0000 1806408, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 24/01/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 06/02/2024)
G.n
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO OI/TELEMAR. EXECUÇÃO DE CRÉDITO CONSITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. NATUREZA EXTRACONCURSAL. HABILITAÇÃO PERANTE O JUÍZO FALIMENTAR. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma da Lei no 11.101/2005 (LFRE) e da jurisprudência consolidada, são considerados 'extraconcursais' todos os créditos decorrentes de negócios celebrados ou por qualquer forma constituídos posteriormente ao processamento da recuperação judicial, independentemente da aprovação do respectivo plano de revitalização econômica da empresa recuperanda. 2.
Hipótese em que se trata de obrigação
decorrente de responsabilidade civil definitivamente constituída por decisão (acórdão) transitado(a) em julgado posteriormente ao processamento de recuperação judicial do grupo empresarial do qual faz parte a ora agravante (Grupo Oi/Telemar), donde se lhe atribui característica extraconcursal, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, rechaçada a incidência dos juros moratórios na forma da lei falimentar
, e bem assim possível excesso de execução que seria
dai
decorrente
.” (TJMG. 16a
CCv
. 1.0000.17.020455-6/002. Rel. Des Otávio Abreu Portes. Julgto:21/08/2019.
Dje
. 22/08/2019).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.-
”

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de forma fundamentada, com base nas provas constantes dos autos.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas
.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025